Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735619-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0709802-06.2023.8.07.0001 (Id 246447133 dos autos de origem), movido por NAVARRA S.A. em desfavor de ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR, nos seguintes termos: “Trata-se da impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (ID 243018408) apresentada pelo executado ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR (ID 243450305), na qual aduziu, em apertada síntese, que os valores constritos são irrisórios para o pagamento do débito pendente e que constituem verba de natureza alimentar, essenciais para a garantia do mínimo existencial e subsistência própria e de sua família. Sustenta ainda que, além de ser inferior a 40 salários mínimos, é proveniente de sua atividade laboral como metroviário, que foram destinadas à sua conta poupança para construir uma reserva financeira, de modo a assegurar o sustento familiar. Em resposta à impugnação apresentada pela exequente NAVARRA S.A, a parte alegou que o executado não trouxe um acervo probatório capaz de comprovar a veracidade dos argumentos utilizados em sua defesa. Alegou, ainda, que é ônus do executado trazer provas concretas de que o valor penhorado encontra-se amparado pelas disposições expressas acerca da impenhorabilidade de bens. Decido. De análise dos autos, é notório que o ônus recai ao executado, principalmente no que se refere ao fato modificativo do direito do exequente, conforme preleciona o artigo 373, II, do CPC. Ao alegar que os valores penhorados constituem verba de natureza alimentícia, indispensável à manutenção do sustento familiar, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial, o executado deveria estar munido de todo o acervo probatório suficiente para comprovar os fatos apresentados e serem suficientes de alterar o convencimento do magistrado para proceder ao desbloqueio da quantia constrita. Ademais, a regra prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, embora possua força suficiente para alterar o curso da fase de execução e permitir a mitigação em prol da preservação e garantia da sobrevivência do homem na sociedade, necessita de elementos probatórios que estejam em consonância com a tese defensiva do executado, principalmente para coibir eventuais fraudes, má-fé ou abuso. No presente caso, não restou evidenciado que os valores bloqueados possam ensejar um grave dano à subsistência própria e familiar, capaz de violar o princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade ao devedor. Especificamente, o executado não apresentou documentos essenciais para corroborar com o entendimento sobre a exceção à penhorabilidade, tais como extratos bancários e contracheques. É pacífico o entendimento jurisprudencial do sobre o caso em discussão, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé. 3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade. 4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos. 5. Na hipótese, os valores bloqueados na conta corrente da executada via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. 6. A parte demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada. Os extratos bancários apresentados nos autos indicam que os valores existentes na conta corrente são provenientes da aposentadoria recebida pela devedora. A determinação da liberação dos valores deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 2017173, 0711973-65.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Constrição de ativos encontrados em conta corrente. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial originária de proventos de aposentadoria. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (cpc, art. 854, §3o, i). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, X). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção do executado ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de titularidade do executado, ultimada via sistema Sisbajud, ao fundamento de que não lograra comprovar que a verba sobre a qual recaíra a constrição detém natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor do agravante, consistente na penhora de quantia recolhida em conta de sua titularidade. III. Razões de decidir 3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originários dos proventos de aposentadoria que aufere, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I). 4. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 5. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial. 6. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). 7. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2022292, 0715229-16.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Diante do exposto, rejeito a impugnação de apresentada (ID 243450305). Operada a preclusão recursal, liberem-se em os valores bloqueados (ID 243018410), com os devidos consectários legais, em favor da parte exequente, que deverá indicar os dados bancários, bem como dar andamento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) houve bloqueio do valor de R$ 4.626,58 via SISBAJUD; (ii) o valor impactou a capacidade de manter seu negócio e gerar renda comprometendo a sua subsistência de sua família; (iii) deve prevalecer a regra de impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, conforme prevê o art. 933, inc. IV, do CPC; (iv) a execução deve transcorrer em observância ao princípio da menor onerosidade; (v) não pode haver qualquer bloqueio na conta bancária do executado; (vi) o valor é irrisório e inferior a 40 salários-mínimos caracterizando verba impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em provimento definitivo, que os valores sejam declarados impenhoráveis ou irrisórios com o desbloqueio em favor do devedor. Sem preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante no Id 164233121 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito alegado, a devedora defende a impenhorabilidade absoluta de todos e quaisquer valores encontrados em conta poupança e conta salário, tendo como fundamento a interpretação extensiva dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. De fato, o c. STJ tem entendimento extensivo quanto à impenhorabilidade do salário e de valores em conta com a finalidade de poupança, mitigando em casos excepcionais. Quanto à poupança, o c. STJ tem entendimento pacífico que não se limita à conta denominada poupança, sendo suficiente a comprovação da finalidade de reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, para a aplicação do art. 833, inc. X, do CPC. Além disso, reputa que a simples movimentação atípica da conta em que houve bloqueio de valores não constitui, por si só, fraude ou má-fé para afastar a impenhorabilidade da poupança financeira. Nesse sentido, veja-se esclarecedor precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024. – g. n.) Dito isso, compete à parte interessada demonstrar por meio de documentos que o valor constrito em sua conta compõe sua reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos para a aplicação da regra do art. 833, inc. X, do CPC. Em relação à impenhorabilidade do salário a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC, não basta que a conta seja a recebedora de tal verba, deve ser comprovado que o valor do salário foi efetivamente bloqueado, cujo ônus da prova cabe à parte que assim o alegar, devendo juntar documentos que demonstrem que a constrição recaiu sobre ele. No caso, conforme resposta SISBAJUD de Id 243018410 dos autos de origem houve o bloqueio do valor total de R$ 4.626,58, sendo: (i) R$ 0,40, do PICPAY; (ii) R$ 30,59, da CEF; (iii) R$ 17,21, do NU Pagamentos IP; (iv) R$ 4.578,38, do Itaú Unibanco S/A. O agravante apresentou impugnação à penhora pelos mesmos fundamentos declinados nas razões recursais (Id 243450305 dos autos de origem) sem juntar qualquer documento que comprove a alegação de que o valor é caracterizado como reserva financeira ou mesmo de natureza salarial, uma vez que não comprovou qual é a conta em que recebe sua remuneração. Repise-se, com a impugnação à penhora não foi juntado qualquer documento comprobatório de suas alegações. Assim, não há elementos que infirmem a conclusão da decisão agravada a qual expressamente consignou que faltou os elementos probatórios das alegações declinadas, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ressalte-se que as alegações sobre princípio da isonomia, direito de petição (art. 5o, inc. XXXIV, da CF) e acesso à justiça (art. 5o, inc. XXXV, da CF) foram inseridas no recurso sem o respectivo cotejo analítico específico para fundamentar a pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade, razão pela qual não alteram a conclusão acima. Por fim, também não se vislumbra a urgência alegada, na medida em que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Observe-se o benefício da gratuidade de justiça deferido no Id 164233121 dos autos de origem. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital